Tribunal: CARF
Processo: 16327.000631/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do contribuinte individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços e por isso é remunerado sem vínculo empregatício.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com a Lei n° 10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos instrumentos de negociação da PLR regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação; estes devem ser firmados em data anterior ao início do período a que se referem os Lucros ou Resultados contendo critérios mensuráveis de avaliação, de forma que os participantes possam ter ciência prévia dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título de participação nos lucros sem incidência de contribuição previdenciária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza remuneratória e integra o salário de contribuição, sem configurar hipótese de exclusão prevista na Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação. A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000631/2010-66
ACÓRDÃO
2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a
remuneração dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu
cargo, quanto a parte destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em decorrência dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do
contribuinte individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços
e por isso é remunerado sem vínculo empregatício.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com a Lei n° 10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos
instrumentos de negociação da PLR regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação; estes devem ser firmados
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
2
em data anterior ao início do período a que se referem os Lucros ou
Resultados contendo critérios mensuráveis de avaliação, de forma que os
participantes possam ter ciência prévia dos requisitos a serem adimplidos
para fazerem jus ao pagamento a título de participação nos lucros sem
incidência de contribuição previdenciária.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem
natureza remuneratória e integra o salário de contribuição, sem configurar
hipótese de exclusão prevista na Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
3
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o
disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer
correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela
ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de
atuação. A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos
sócios é sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os
mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios
no momento do redirecionamento da futura e eventual ação de execução
fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a
solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV
do mesmo dispositivo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, reconhecer a prejudicial de decadência para as competências de janeiro a
março de 2005, nos termos da Resolução 2402-001.338, e dar provimento parcial tão-somente
para limitar as multas que foram aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991, a 20%, considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008.

Sala de Sessões, em 07 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
4

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR (janeiro a março de 2005), bem como aqueles relativos
a título de prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro a dezembro de
2005).
Em resumo, a acusação sobre o PLR repousa em seis pilares, conforme Relatório
Fiscal: (i) o instrumento de acordo deveria ter sido celebrado antes do ano-base de apuração dos
resultados (a Convenção Coletiva da categoria teria sido assinada apenas em 10/01/2005, quando
se refere a 2004); (ii) na Convenção não há regras ou metas para o PLR; (iii) lucro e resultado seria
um superávit no final do exercício, não podendo ser estipulado um valor fixo a ser pago como PLR;
(iv) o Acordo Coletivo de PLR não teria sido assinado previamente, pois se refere a 2004 e foi
firmado apenas em 23/10/2004; (v) o Acordo Coletivo não teria sido registrado e arquivado no
Sindicato; (vi) as metas dos Anexos do ACT não seriam claras e a empresa não teria comprovado as
avaliações realizadas.
Em relação aos pagamentos realizados por meio de cartões de incentivo, a
fiscalização entendeu que se trata de verba decorrente de serviço prestado por segurados da
Previdência.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma:
 Nulidade absoluta do auto de infração por ausência de fundamentação legal
precisa: o dispositivo legal, supostamente violado, da Lei no 10.101/2000,
não foi indicado em qualquer momento;
 Decadência parcial: considerando que a ciência do auto de infração se deu
em 30 de junho de 2010, o período de janeiro a maio de 2005 encontra-se
decaído, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN;
 Sobre o PLR:
o Que a fiscalização ignorou as explicações realizadas pela contribuinte
no curso da ação fiscal, principalmente, o fato de não ter havido
pagamento de PPR com base em Convenção Coletiva do Sindicato,
pois possuía programa próprio de participação nos resultados, o qual
era mais vantajoso aos empregados;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
5
o Que a data da assinatura da Convenção não pode ser utilizada como
argumento de sua ineficácia ou irregularidade, pois a Justiça do
Trabalho, seguindo a doutrina Unânime, já declarou que as
Convenções e Acordos Coletivos podem ter efeitos retroativos,
notadamente porquanto expressam a vontade irrefutável das partes
contratantes, no melhor interesse dos empregados;
o que, também, não há dispositivo legal que exija um lapso temporal
mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de
avaliação, assim como não há uma data-limite para a assinatura do
referido instrumento;
o que restou comprovado a participação dos empregados e respectiva
Comissão na discussão das cláusulas e condições das PLR’s, conforme
atas de reuniões realizadas;
o Que demonstrou cabalmente pelos documentos juntados, que as
metas existiam, compunham o Acordo e foram apuradas ao final do
período de acordo como nível de atingimento de cada empregado;
o que o arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito
para a constituição de um plano de PLR válido e legítimo, tratando-se
de mera burocracia e formalismo. Além disso, o Presidente do
Sindicato (o mesmo que assinou as atas de reunião e os Acordos)
afirmou que tais estão arquivadas, conforme documento que anexa.
Em relação aos pagamentos realizados por meio de cartão de incentivo,
argumentou que se tratava de premiação paga eventualmente pela empresa, não se tratando de
remuneração. Cita decisões judiciais e doutrina sobre o tema.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração
dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a
parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos
riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do
contribuinte individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços e por
isso é remunerado sem vínculo empregatício.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
6
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela
qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial
de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com a Lei n° 10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos
instrumentos de negociação da PLR regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação; estes devem ser firmados em data anterior
ao início do período a que se referem os Lucros ou Resultados contendo critérios
mensuráveis de avaliação, de forma que os participantes possam ter ciência
prévia dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título
de participação nos lucros sem incidência de contribuição previdenciária.
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza
remuneratória e integra o salário de contribuição, não configurando nenhuma das
exclusões previstas no artigo 28, §9o da Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa
moratória referente à obrigação principal será definida no momento do
pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto entre as multas
aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a atual,
para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
7
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório dos procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 441. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Ato conseguinte, o processo baixou em Diligência para confirmar os recolhimentos
havidos e a eventual existência de outros. Restaram confirmados a existência de recolhimentos,
mesmo que parciais, conforme tela enviada pela Informação Fiscal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde para o presente julgamento.

1) Do retorno de Diligência. Aplicação da regra decadencial do artigo 150, §4o, do
CTN e da Súmula CARF 99.
Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de decadência
parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 05/2005, considerando que
o Recorrente foi cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de junho de
2010.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
8
Apesar da decisão recorrida ter mantido o lançamento neste certame, é de se notar
que o argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo
determina, in verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a informação
de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que compõe este lançamento em
litígio – inclusive, a existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro a maio de 2005.
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra do
artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência parcial do lançamento, em relação ao período
compreendido entre janeiro a maio de 2005.

2) Multa e retroatividade benigna:
Em relação à aplicação da retroatividade benigna da multa, extraio entendimento
exposto no Acórdão no 2401-010.804, sessão de 02/02/2023, de relatoria da Conselheira Miriam
Denise Xavier, que adoto como razões de decidir:
“A fiscalização, aplicando o entendimento exarado na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, efetuou o comparativo das multas, aplicando a mais
benéfica, para cada competência. Assim, para algumas competências foi aplicada
a multa de mora de 24% e para outras a multa de ofício de 75%.
Porém, como se verá no próximo tópico, a multa aplicada deverá ser corrigida
para 20%.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA Deve-se ponderar a
aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
9
e inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de
haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35- A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, a
multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi
cancelada justamente pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%,
impõe-se o reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser
comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei
11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica”.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2000
a
28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91. No presente caso, a fiscalização apurou multa
por omissão de fatos geradores em GFIP nos processos 10830.004431/2010-14
(CFL 68) e 10830.004432/2010-51 (CFL 78), conforme a competência.
A multa aplicada deverá ser avaliada em ambos os processos, por competência,
efetuando-se o comparativo da multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
10
32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da
norma mais benéfica”.
Observo que esse tema fora recentemente sumulado:
Súmula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal,
bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Razão, portanto, assiste à Recorrente neste ponto.

3) Em relação às preliminares e demais matérias de mérito discutidas pela
Recorrente:
Em relação às preliminares e ao mérito expostas em seu instrumento recursal,
trata-se de repetição daquelas já expostas em sua Impugnação, sem qualquer inovação relevante
sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos
do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“(...)
DAS PRELIMINARES DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO LANÇAMENTO
10. Não cabe razão à Impugnante quanto à alegação de que o presente Auto de
Infração é nulo por não ter consignado nenhum dispositivo da Lei n° 10.101/2000
no Relatório de Fundamentos Legais — FLD.
10.1. Com efeito, os dispositivos de regência da referida lei constam, na íntegra,
do Relatório Fiscal, às fls. 179/180, bem como especificamente os dispositivos não
observados: art. 2° parágrafo 1° (regras claras e objetivas) e inciso II (pactuação
prévia).
10.2. Desse modo, resta induvidoso que os dispositivos referentes à obrigação
tributária principal encontram-se corretamente fundamentados no Relatório
Fiscal, estando, portanto, a obrigação de informar devidamente observada”.
(...)
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N° 10.101/00 —
CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS COMO VERBA
INTEGRANTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
11
16. Como já ressaltado pela Auditora Fiscal em seu relatório de fls. 178, a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 7% XI, a "participação nos
lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, conforme definido em lei".
Nota-se que o legislador Constituinte, ao estabelecer o direito à participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, remeteu à lei o poder de
definir as condições e requisitos aplicáveis a tal direito.
16.1. O artigo 218, inciso IV, da CF/88, confirma a necessidade/dependência de lei
ordinária: "A lei apoiará e estimulará ( ... ) desvinculada do salário, participação
nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho".
16.2. Assim, a Constituição Federal de 1988, apesar de desvincular expressamente
a PLR das verbas salariais, não é auto-aplicável, tendo em vista que a norma
veiculada no seu artigo 7% inciso XI, não tem aplicabilidade imediata, dada a sua
eficácia limitada. Necessitava, pois, de regulamentação, que acabou acontecendo
por meio da Medida Provisória n° 794, de 29/12/94 e suas diversas reedições, até
que, com a Lei d 10.101/00, a matéria foi definitivamente regulamentada.
16.3 Em reforço, destaca-se que o conceito de Salário de Contribuição previsto no
inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212/91, abrange a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. A incidência de contribuições
previdenciárias somente pode ser afastada nas hipóteses previstas no §9° do
artigo 28, da Lei n° 8.212/91, que, no referente aos valores pagos pela empresa a
título de Participação nos Lucros ou Resultados, vem previsto e condicionado na
alínea "j":
(...)
16.4. Portanto, no caso em comento, vale dizer, nada afeta a i contribuições
previdenciárias, haja vista que a abrangência do termo remuneração legislação
previdenciária é que deverá prevalecer para fins de tributação, sendo apenas as
verbas expressamente discriminadas no § 9° do artigo 28 da Lei n ° 8.212/91, as
quais devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, nunca analógica.
16.5. Trata-se, portanto, quanto à parcela em comento, de incidência, ou não, de
norma de isenção tributária. A exclusão da Participação nos Lucros ou Resultados
do salário de contribuição do empregado está prevista na alínea "j" do § 9° do art.
28 da Lei n° 8.212/91, quando obedecida a legislação pertinente. Indubitável que
a lei específica exigida pelo dispositivo legal citado, em alinhamento com a
previsão constitucional, é a Lei n° 10.101/00, decorrente da Medida Provisória n°
794/94 e de suas reedições.
16.3. Nesse sentido, considerando que somente quando paga ou creditada em
acordo com a lei específica (Lei n° 10.101/00) a chamada participação nos lucros
ou resultados deixará de integrar o salário de contribuição do empregado (alínea
"j" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91), o pagamento efetuado pela empresa,
por liberalidade e em desacordo com a Lei n ° 10.101/00, será considerado
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
12
remuneração e integrará o salário de contribuição do empregado em razão da
regra geral contida no inciso I do art . 28 da Lei 8.212/91.
16.4. A Lei n° 10.101/00 é bastante clara em seu art. 2o § 1o, quando determina a
concomitância dos critérios e condições a serem atendidos, dispondo, também,
que devem constar dos instrumentos de negociação da PLR (comissão, convenção
ou acordo coletivo), "mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado" e que os "critérios e condições" devem ser
"pactuados previamente". Desta forma, não há espaço para dubiedade na
interpretação: o acordo que prevê programa de metas a serem atendidas por seus
empregados deve ser firmado em data anterior ao início do período a que se
referem os Lucros ou Resultados, para que os participantes possam ter ciência dos
requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título de
participação nos lucros e, então, poderem direcionar seus esforços em tal sentido.
16.5. No presente caso, conforme consta do Relatório Fiscal, a Impugnante
efetuou pagamentos a título de PLR referentes ao ano de 2004 (01/01/2004 a
31/12/2004), em • 01/2005 a 03/2005, tendo assinado, no entanto, o respectivo
termo do Acordo Coletivo de Participação dos Empregados nos Resultados
somente em 23/10/2004.
16.6. A própria Impugnante confirma, às fls. 241, a assinatura do acordo na data
acima referida. Tal fato é incontroverso. Em reforço, verifica-se que a Convenção
Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados
para o exercício de 2004 foi celebrada em 10/01/2005.
16.7. No entanto, a Defendente alega que a lei não exige que exista um lapso
temporal mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de avaliação,
assim como não fixa uma data-limite para a assinatura do referido instrumento de
implementação da PLR. Alega também que a data da assinatura da Convenção
não pode ser utilizada como argumento de sua ineficácia ou irregularidade.
16.7.1. De fato, não há previsão de um lapso temporal mínimo, mas, por óbvio,
deverá ser prévio. Ou seja, a negociação e a assinatura do acordo que tratem de
PLR devem ser efetivadas antes da vigência do período de apuração.
(...)
16.9. O artigo 7o inciso XI da Constituição Federal de 1988, ao prever o direito
social à Participação nos Lucros e Resultados desvinculada da remuneração; o
artigo 170 da CF/88, ao reafirmar os princípios gerais da atividade econômica, e,
também, a Lei n° 10.101/00, ao regulamentar o referido artigo 7% inciso XI da
CF/88 - estabelecem os fundamentos econômicos e jurídicos da PLR: constitui-se
num instrumento de integração capital-trabalho e de incentivo/aumento da
produtividade das empresas. Daí, a razão de ser da desvinculação do pagamento a
título de PLR da remuneração em geral. Ou seja, por meio da uma regra isentiva e
da conseqüente redução da carga tributária, busca-se proporcionar vantagens
competitivas para as empresas que, regularmente, implementam reais
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
13
mecanismos de integração e participação de seus empregados, sem que com isso
i haja substituição da remuneração devida.
16.10. Os princípios da transparência, da eficiência produtiva e da integração
capital-trabalho impõem que "metas, critérios e condições" sejam,
verdadeiramente, "pactuados de forma prévia", a fim de que as referidas metas
sejam perfeitamente compreendidas e atingidas.
16.11. Tal é o entendimento de Ivan Kertzman e Sinésio Cirino, em "Salário-de-
Contribuição" — no livro intitulado "A base de Cálculo Previdenciária das
Empresas e dos Segurados" — 1 a. Edição 2007 — Editora Juspodivm, página 127,
temos:
(...)
16.13. Assim, reitera-se, os instrumentos de negociação devem ser elaborados e
assinados antes do início do período a que se referem os lucros e os resultados,
tendo em vista a necessidade, por parte dos empregados, do conhecimento
prévio dos requisitos a serem adimplidos, para que possam direcionar seus
esforços em tal sentido e fazer jus ao pagamento a título de PLR. Tal condição não
se verificou no presente caso.
16.14. Em reforço à conclusão acima, verifica-se que a cláusula segunda da
Convenção Coletiva determina que independentemente da apuração do balanço
do exercício encerrado em 31/12/2004—, todos os empregados devem pagar
todos empregados em efetivo exercício naquela data, uma primeira parcela fixa
de R$ 750,00. Ainda que a Impugnante alegue que é absurdo considerar que não
se pode estipular um valor fixo a ser pago como PLR, claro está que tal critério
(data de admissão do empregado) não é incentivo à produtividade com vistas a se
atingir lucros e resultados a serem verificados no final do exercício financeiro .
Criou-se, pois, uma remuneração disfarçada , afastando-se do objetivo da lei de
integração capital /trabalho independentemente do envolvimento efetivo dos
segurados empregados a fim de atingir determinados índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade.
16.15. Nada impede que a empresa outorgue aos seus empregados, verbas a
título de PLR sem observar os pressupostos estabelecidos na legislação específica
(Lei n.° 10.101/00), contudo, neste caso, nos termos do art. 28, § 9°, "j" da Lei n.°
8.212/91 estes pagamentos se caracterizam como verba integrante do salário-de-
contribuição destes empregados.
16.16. Verifica-se, ainda, que a Autoridade Fiscal apresentou todos os fatos e
justificativas para a caracterização da verba Participação nos Lucros e Resultados,
paga em desacordo com os dispositivos da Lei n° 10.101/00, como integrante do
Salário de Contribuição mensal da Impugnante. Toda a análise realizada e as
conclusões emitidas tiveram como base documentos apresentados pela empresa
no decorrer da ação fiscal, inexistindo, pois, a alegada prevalência da presunção
em detrimento da realidade.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
14
16.17. Já a Impugnante, em sua defesa, não contesta os valores pagos a título de
PLR a cada beneficiário (Anexo I, fls. 204/206) lançados no presente Auto de
Infração. Cabia a ela apresentar elementos capazes de desconstituir o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo
intrínseco a presunção de legitimidade e legalidade e, com efeito, não logrou
apresentar argumentos, nem documentos suficientes para alterá-lo ou elidi-lo.
16.18. Assim, como no presente caso, o referido acordo de PLR não viabilizou uma
efetiva integração dos empregados na definição das metas e resultados com •
vistas ao aumento da produtividade geral da empresa, com base no princípio da
primazia da realidade, conclui-se que os valores foram pagos sem a devida
obediência aos artigos 1o
2° e 3° da Lei n° 10.101/00.
16.19. À guisa de conclusão, tem-se que a participação nos lucros ou resultados
consta do rol das parcelas não integrantes do salário de contribuição
determinadas pelo § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, em sua alínea "j", desde que
paga de acordo com a Lei n° 10.101/2000 . Como no presente caso a referida lei
específica não foi observada, verifica-se, portanto, a hipótese de incidência de
contribuição previdenciária para os pagamentos efetuados em 01 /2005 a
03/2005 a título de PLR.
DO PRÊMIO E DA SUA NATUREZA DE VERBA INCENTIVATÓRIA
17. Em suas alegações, a Impugnante aduz que a premiação paga eventualmente
não tem qualquer conotação remuneratória, porque não é salário, nem
remuneração e, também, não é habitual, enquadrando-se, assim, nas hipóteses
de exclusão de incidência previstas no artigo 28, parágrafo 9°, "e", 7, da Lei n°
8.212/91. No enta , tais alegações não podem prosperar, visto que a natureza
jurídica da verba em discussão e a e indiscutivelmente de prêmios os quais se
incorporam à remuneração do trabalhador para todos os efeitos da legislação
previdenciária.
17.1. No presente caso, conforme aponta o Relatório Fiscal, às fls. 21/24, a
empresa celebrou contrato de prestação de serviços com Salles, Adan &
Associados, Marketing de Incentivos S/C Ltda (CNPJ n° 66.844.754/0001-36), com
o objetivo de promover campanha de marketing de incentivos, utilizando o cartão
eletrônico de premiação, denominado Performance Class, com a finalidade de
premiar, a título de incentivo, pessoas de seu relacionamento.
17.2. Os valores pagos aos segurados contribuintes individuais na forma de
prêmios se enquadram perfeitamente no conceito de remuneração, não havendo
contradição com art. 195 da Constituição Federal CF/88:
(...)
17.3. De acordo com a própria Impugnante, os cartões representam um prêmio
aos vendedores que se inscreveram no programa, prêmio atribuído em razão do
desempenho na venda de determinados produtos da Autuada. Os prêmios foram
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
15
atribuídos e recebidos na proporção do esforço pessoal de cada vendedor, na
medida do trabalho que executou.
17.4. Logo, se trata de valor concedido em razão de serviço prestado e integra o
salário-de-contribuição, conforme determina o art. 28, III, da Lei n ° 8.212/91:
(...)
17.5. A habitualidade não é característica indispensável à remuneração de
contribuinte individual. Não cabe aqui também a alegação de que são ganhos
eventuais, pois fazem parte de um programa da Autuada, com regras e metas a
cumprir, sendo beneficiados somente os inscritos. Foram pagamentos
condicionados à inscrição e ao desempenho.
17.6. Com efeito, não há vínculo empregatício entre a Impugnante e o
beneficiário das verbas incentivatórias. O valor dos prêmios recebeu, no presente
lançamento, tratamento de remuneração a contribuinte individual, assim
entendido como a pessoa física remunerada por serviços prestados sem relação
de emprego, conforme exposto no Relatório Fiscal e na legislação constante no
Relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fl. 172) e transcrita neste voto.
17.7. O fato de a empresa ter contabilizado tais valores como "Outras Despesas",
conforme Anexo II, fls. 207, não lhes retira o caráter de remuneração a
contribuinte individual. Independentemente da denominação atribuída. se
verificada a ocorrência do fato gerador — a remuneração de contribuinte
individual — o lançamento das contribuições devidas tem de ser feito, conforme
determina o art. 142 do CTN.
17.8. Tanto é que a empresa também foi autuada por deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos - obrigação acessória
determinada no art. 32, II, da Lei n.° 8.212/91. A referida autuação foi formalizada
por meio do Auto de Infração n.° 37.261.996-7.
17.9. Destarte, demonstrada está a natureza remuneratória do prêmio pago,
sobre o qual incide a contribuição previdenciária, não se tratando de parcela
eventual desvinculada da remuneração, como entende a empresa, não se
enquadrando na hipótese de exclusão do art. 28, § 90, alínea "e", item 7, da Lei n°
8.212/91.
(...)
DA INCLUSÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS NA RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
LEGALIDADE.
19. A Impugnante entende devam ser excluídos os diversos diretores e o contador
da Relação de Vínculos, já que a imputação de responsabilidade em relação à
quitação de créditos tributários não é imediata e depende de comprovação dos
requisitos previstos nos artigos 134, VII e 135, II do CTN.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
16
19.1. Ressalta-se, no entanto, que os citados relatórios têm a finalidade de
atender às disposições da Lei de Execuções Fiscais — LEF, não interferindo na
constituição do crédito pelo lançamento, o qual foi realizado em face do sujeito
passivo da obrigação tributária, no caso, a empresa. Não há, portanto, que se falar
em cobrar, administrativamente, dos sócios, o débito em questão.
19.2. Conforme prevê os art. 2% §§ 5% I, e 6°, e art. 4°, § 2% ambos da Lei
6.830/80, a responsabilização dos sócios do contribuinte, se ocorrer, será feita em
sede de execução fiscal, podendo os executados discutir amplamente a exclusão
do pólo passivo da relação processual, através dos embargos à execução e demais
recursos inerentes a esse tipo de ação.
(...)
19.4. Assim, conclui-se que a exclusão dos diretores e do contador ou alteração de
seus dados, no citado relatório, só seria cabível, se fossem comprovados erros na
confecção dos mesmos, tais como, o nome e endereço do administrador, a sua
qualificação, o período de atuação etc. Não confirmado erro quanto às
informações citadas, não há razão para quaisquer alterações.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
20. Quanto ao pedido de produção de provas adicionais, inclusive perícia -este
não há como ser acolhido, uma vez que o art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235/72, limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...)
20.1. Ressalte-se que, de acordo com o mesmo § 4o em suas alíneas, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do § 1' do mesmo artigo.
20.2. Quanto à solicitação de prova pericial, esta também não há como prosperar
porque não obedece ao disposto no art.7°, IV, da Portaria da RFB n° 10.875/2007,
como deveria, ex vi:
(...)
20.3. No caso em análise, não pode prosperar o pedido genérico formulado em
sua peça de defesa para produção de provas adicionais, inclusive perícia, pois não
se verifica a ocorrência de qualquer das situações excepcionais acima
mencionadas, nem a observância dos requisitos normatizados, acima
mencionados, razão pela qual resta indeferido o pedido.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.501 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
17
22. O presente Auto de Infração de Obrigação Principal encontra-se revestido das
formalidades legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto.
22.1. Foram apresentados todos os relatórios que, de acordo com as orientações
normativas vigentes, são necessários e suficientes para apresentar ao sujeito
passivo as informações pertinentes à origem das contribuições previdenciárias
lançadas.
22.2. A Impugnação, interposta tempestivamente, não merece prosperar visto
que não apresentou alegações ou documentos capazes de macular a autuação em
a o, nos termos deste-Voto.
22.3 Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no
sentido de considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito
tributário exigido.
22.4. A multa originariamente aplicada referente à competência 01/2005 deverá
ser mantida até o seu pagamento, momento em que a legislação mais benéfica
para a determinação do valor da multa deverá ser, novamente, observada por
meio do confronto entre:
a) As multas aplicadas na presente autuação na competência 01/2005 e no AIOP
DEBCAD n° 37.261.992-4, somadas às multas incluídas no AIOA DEBCAD n°
37.261.995-5 que refletem a multa aplicada nos termos da legislação da época
dos fatos geradores; b) A multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, na
redação da Lei n° 11.941/09, aplicada às contribuições incluídas na presente
autuação na competência 01/2005 e no AIOP DEBCAD n° 37.261.992-4, que
refletem a multa prevista na legislação atual”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de rejeitar a preliminar
suscitada, reconhecer a prejudicial de decadência para as competências de janeiro a março de
2005, nos termos da Resolução 2402-001.338, e dar provimento parcial tão-somente para limitar
as multas que foram aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a
20%, considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1057
DF CARF MF
Original